Tribunal: TJSP
Processo: 2136952-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação do executado. Nulidade aventada pela ausência de intimação. Rejeição. Aplicação do Princípio do "pas de nullité sans grief". Executado que teve plena ciência da rejeição da impugnação anterior, interpondo, inclusive, recurso. Questão da impenhorabilidade do imóvel constrito que não foi objeto do agravo anterior. Preclusão. Nova

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação do executado. Nulidade aventada pela ausência de intimação. Rejeição. Aplicação do Princípio do "pas de nullité sans grief". Executado que teve plena ciência da rejeição da impugnação anterior, interpondo, inclusive, recurso. Questão da impenhorabilidade do imóvel constrito que não foi objeto do agravo anterior. Preclusão. Nova impugnação, sob os mesmos fundamentos, a caracterizar pedido de reconsideração. Prazo recursal não suspenso. Intempestividade parcial configurada. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.